Tribunal: TJPA
Processo: 0013963-37.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013963-37.2016.8.14.0006

APELANTE: LOCAVEL SERVICOS LTDA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCELO BENTES RODRIGUES, LADEMIR TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em sede de apelação cível, no qual os embargantes alegam omissão quanto à análise das "circunstâncias peculiares" do caso — em especial a presença de menor no veículo durante acidente de trânsito — e quanto ao tratamento conferido ao boletim de ocorrência de acidente de trânsito (BOAT) no tocante à comprovação de danos materiais e morais. Sustentam, ainda, que houve omissão na apreciação de depoimento que atestaria a perda total do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise das circunstâncias fáticas relevantes ao reconhecimento do dano moral e material; (ii) estabelecer se os embargos de declaração foram manejados com o fim indevido de rediscutir o mérito da decisão anteriormente proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração constituem meio processual voltado à integração de decisão judicial quando esta apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.

O acórdão embargado analisou expressamente a questão dos danos morais, afastando a existência de omissão ao concluir que o abalo extrapatrimonial não foi comprovado por elementos técnicos, como laudos médicos ou psicológicos, sendo insuficiente, por si só, a presença de menor no veículo para presumir dano moral.

5.

Em relação aos danos materiais, o acórdão adotou como critério técnico o relatório oficial da PRF, considerado documento imparcial e idôneo, afastando, de forma fundamentada, a prevalência de orçamentos particulares ou depoimentos desprovidos de qualificação técnica.

6.

A alegação de que o acórdão não teria apreciado tese sobre a natureza preliminar do BOAT não procede, uma vez que houve enfrentamento explícito da questão, tendo o colegiado firmado entendimento pela primazia da prova técnica oficial como parâmetro para a aferição dos danos.

7.

A tentativa de utilizar os embargos como sucedâneo recursal para rediscutir a valoração da prova e a interpretação jurídica adotada pelo órgão julgador caracteriza mero inconformismo.

8.

A jurisprudência consolidada dos tribunais brasileiros rechaça o acolhimento de embargos quando não demonstrada a existência de omissão, obscuridade ou contradição, mormente quando se verifica seu caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO

9.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-AM, ED nº 0003531-53.2016.8.04.0000, Rel. Des. Nélia Caminha Jorge, j. 19.09.2016; TJ-PR, ED nº 1500301-3/01, Rel. Des. Dalla Vecchia, j. 24.08.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 28 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº 0013963-37.2016.8.14.0006) opostos por LADEMIR TEIXEIRA e MARCELO BENTES RODRIGUES contra acórdão que conheceu e deu provimento parcial ao recurso de apelação do ESTADO DO PARÁ, reformando parcialmente a decisão de primeiro grau para negar os danos morais e lucros cessantes, limitando a reparação de danos materiais aos descritos no relatório da PRF.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES CÍVEIS, para: 1) excluir a condenação ao pagamento de danos morais e de lucros cessantes; 2) estabelecer que a condenação ao pagamento de danos se limite à reparação dos danos verificados no relatório da PRF, valores que deverão ser apurados em liquidação;3) manter a condenação do Estado à restituição do valor da locação de um carro feita por LADEMIR, a título de danos materiais; 4) determinar que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação de sentença e 5) estabelecer que os índices para correção monetária e juros observem o Tema 905 do STJ e EC nº 113/2021.

Os embargantes alegam omissão que o acórdão foi omisso ao não considerar as peculiaridades do caso, em que o apelado Lademir estava com seu filho menor no veículo durante o acidente.

:
Sustentam que o acórdão não considerou a tese de que o BOAT tem caráter preliminar e superficial, devendo ser analisado conjuntamente com orçamentos de mecânica;

Alegam omissão na análise do depoimento que atestou "perda total" do veículo do segundo requerente.Pedem o suprimento das alegadas omissões e o prequestionamento de dispositivos legais.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões sustentando a inexistência de omissões e que os embargos constituem mera tentativa de rediscutir a matéria decidida.

É o relatório.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Os embargantes sustentam omissão na análise das "circunstâncias peculiares" do caso, especificamente o fato de haver um menor no veículo durante o acidente.

Contudo, não há omissão a ser sanada. O acórdão enfrentou expressamente a questão dos danos morais, fundamentando-se em jurisprudência consolidada do STJ que estabelece não caracterizar dano moral presumido os danos decorrentes de acidentes de veículos sem vítimas, dependendo a condenação da comprovação de circunstâncias peculiares que demonstrem extrapolamento da esfera patrimonial.

O acórdão foi claro ao consignar:

"Na situação dos autos, não se evidencia a existência de dano para além da esfera patrimonial, pois os apelados não comprovaram que sofreram abalo físico, psicológico e emocional significativo, por meio de laudos médicos, psicológicos ou psiquiátricos."

A análise das circunstâncias do caso foi realizada, concluindo-se pela ausência de comprovação adequada do alegado abalo extrapatrimonial. O fato de haver menores no veículo, por si só, não constitui prova suficiente de dano moral, sendo necessária demonstração concreta do abalo psicológico alegado.

Os embargantes alegam omissão na apreciação da tese de que o BOAT seria documento preliminar, devendo ser analisado conjuntamente com orçamentos.

Inexiste a alegada omissão. O acórdão analisou detidamente a questão dos danos materiais, estabelecendo critérios objetivos baseados no relatório oficial da PRF. A fundamentação foi expressa ao limitar os danos materiais "àqueles comprovadamente relacionados ao acidente, conforme relatório da PRF", constituindo critério técnico e imparcial para aferição dos prejuízos efetivamente causados.

A preferência pelo relatório oficial da PRF sobre orçamentos particulares constitui opção fundamentada do julgador, baseada na presunção de idoneidade e imparcialidade do documento oficial.

A alegação de que o depoimento atestou "perda total" do veículo não constitui omissão sanável por embargos. O acórdão fundamentou-se no relatório técnico da PRF, que constitui prova pericial oficial, prevalecendo sobre depoimentos testemunhais sem qualificação técnica sobre a matéria.

Os embargos de declaração não são a via adequada para rediscutir o mérito da causa ou questionar a interpretação adotada pelo órgão julgador quando esta é clara e suficientemente fundamentada, como ocorre no presente caso.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Logo, tendo a decisão recorrida analisado as questões relevantes para a formação do convencimento do Juízo, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art.1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/08/2025